Tribunal: TJSP
Processo: 2037593-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Os valores apresentados pelo exequente obedecem aos parâmetros da r. sentença e, por isso, não se observa da impugnação fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado. Recurso desprovido.